Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1 – Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de interesse processual.
2 - Ocorre a perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 VI).
3 - Negou-se provimento ao apelo.